Tribunal: TJDFT
Processo: 0712867-88.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712867-88.2019.8.07.0020 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: WILLIAM MARTINS DA CONCEICAO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PASEP. BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE DO ADMINISTRADOR DOS VALORES. SENTENÇA CASSADA. 1. O Banco do Brasil é parte legítima para figurar no polo passivo de ação indenizatória cujo objeto é a responsabilidade civil pela falha na gestão dos valores correspondentes à conta individual de PASEP, na condição de administrador, mediante saques indevidos. 2. Apelo provido. Sentença cassada. O recorrente alega, além de divergência jurisprudencial, que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 5o da LC 8/1970, 4o e 12o, ambos do Decreto 9.978/2019, que revogou o Decreto 4.751/2003, pugnando pelo reconhecimento de sua ilegitimidade para figurar no pólo passivo da demanda, uma vez que não possui poderes para atuar como gestor do fundo PIS/PASEP, sendo mero agente operador de normas previamente definidas pela União, através do Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/DF 37.808. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à apontada violação aos artigos 5o da LC 8/1970, 4o e 12o, ambos do Decreto 9.978/2019, que revogou o Decreto 4.751/2003, bem como ao apontado dissídio interpretativo, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “(...) a demanda se baseia na falha da gestão e saques indevidos realizados pelo último. Assim, com base na teoria da asserção, o réu é parte legítima para figurar no polo passivo da ação indenizatória que questiona a licitude de sua administração do programa PASEP. (...) Portanto, embora a gestão e coordenação do Fundo relacionado ao PIS/PASEP seja incumbência do Conselho Diretor, o Banco do Brasil é administrador responsável pelas contas individuais a ele vinculadas. Há, portanto, relação entre a qualidade do requerido e o objeto da presente demanda, razão pela qual reconhece-se a legitimidade passiva do primeiro.” (ID 12660182 - Págs. 1 e 2). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n.283 do Supremo Tribunal Federal. (...) Quanto à interposição do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, esta Corte adota o posicionamento segundo o qual, se o acórdão recorrido está apoiado em mais de um fundamento autônomo, a divergência deve ser demonstrada em relação a todos eles” (AgInt no REsp 1827286/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado subscritor do recurso, tendo em vista convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030